Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733042-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA D E S P A C H O Determino a retirada do processo de pauta, conforme requerido pelo Ministério Público (ID 64019869). Após, ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator